Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0703793-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO PACIENTE: ANDRE LUIS LOPES CARNEIRO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Adair Siqueira de Queiroz Filho, OAB/DF 20.458, em favor de ANDRÉ LUÍS LOPES CARNEIRO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para a decisão de prorrogação da monitoração eletrônica do Paciente (ID 23066450). Antes da apreciação do pedido liminar foram solicitadas as informações a autoridade apontada coatora (ID 23125376). Informações prestadas (ID 23216331). É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que o habeas corpus é voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete direito do paciente, com reflexo direto em sua liberdade. Ademais, o referido remédio constitucional é utilizado para reparar constrangimento ilegal evidente e incontroverso, isto é, que se mostra de plano comprovado. Na oportunidade de apreciação do pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para a revogação do benefício concedido ao Paciente, que violou a zona de inclusão, conforme informações prestadas, sendo certo que o alegado se refere ao mérito da decisão, que se for possível aferir na via estreita do habeas, deverá ser julgado pela Turma, em sua composição plena. Indefiro a liminar. À Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator